Tribunal: STF
Processo: ARE 1564317
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, que reconheceu a decadência da revisão de ato administrativo, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, determinando o restabelecimento da verba reprimida (e-Doc. 29).



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, incisos XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, bem como à tese firmada no Tema 494 da repercussão geral, ao argumento de que o Tribunal Regional teria permanecido silente quanto às teses deduzidas na petição inicial, notadamente no que se refere: “(i) à inexistência de ofensa ao princípio da segurança jurídica quando a sentença é proferida com fundamento em determinada situação jurídica posteriormente modificada pelo advento de nova lei que passa a disciplinar as situações jurídicas já constituídas”; (ii) à possibilidade de absorção da rubrica remuneratória em razão das reestruturações de carreira ocorridas no âmbito do serviço público; (iii) à inexistência de direito adquirido a regime jurídico; e (iv) à flagrante inconstitucionalidade do ato administrativo impugnado, circunstância que, segundo sustenta, afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999. 



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Verifica-se que o recorrente interpôs, de forma concomitante, Incidente de Uniformização de Jurisprudência e Recurso Extraordinário (e-Docs. 35, 47 e 50).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao considerar inadmissível o recurso extraordinário interposto simultaneamente ao incidente de uniformização de jurisprudência, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade.



    Além disso, o recurso extraordinário somente se mostra cabível, em tese, contra o acórdão que julgar o incidente, momento em que a instância ordinária se considera exaurida. A hipótese atrai a incidência da Súmula 281 do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 911.738-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 843.529-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o ARE 1.513.455-AgR, de minha relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, assim ementado:



    Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de pedido de uniformização de jurisprudência. Ausência de exaurimento das vias recursais na instância ordinária. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que extinguiu o processo.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, pendente de julgamento incidente de julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência, inexiste decisão de única ou última instância a ensejar a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula 281/STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator